Tribunal: STF
Processo: HC 61322
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE E CERTO QUE O DEFENSOR DO RÉU DEVE SER INTIMADO
PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, A OMISSAO CONSTITUI
NULIDADE RELATIVA, ACOLHIVEL, TÃO SÓ, SE DO FATO RESULTAR COMPROVADO
PREJUIZO AO ACUSADO (CPP, ART-563). PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.
ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO SÃO INDISPENSAVEIS, SENDO, NO CASO CONCRETO,
ENTRETANTO, APRESENTADAS POR DEFENSOR DATIVO, EM FACE DA OMISSAO DO
DEFENSOR CONSTITUIDO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALEGAÇÃO DE PREJUIZO,
AO ENSEJO DO RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DENEGADO.